Tribunal: TJPA
Processo: 0004110-13.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004110-13.2017.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MARCIO CLEITON CABRAL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL. NEGATIVA DE LOTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PAD. ATO ILEGAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Descabida a alegação de inadequação da via eleita considerando haver nos autos elementos documentais suficientes para dirimir a controvérsia não havendo necessidade de dilação probatória. No que concerne a alegada carência de ação, pagamento de parcelas pretéritas, cumpre observar que tal pretensão fora rejeitada pela sentença, daí porque a segurança foi parcialmente concedida. Preliminares rejeitadas.

2.

Cinge-se a controvérsia na retirada abrupta do impetrante do quadro funcional do Município de Santa Luzia do Pará.

3.

Desde a petição inicial o impetrante juntou documentos que comprovavam ter sido nomeado pela Administração em cargo de provimento efetivo, Professor Nível I, 2º Grau, Zona Urbana, em razão de aprovação em concurso público homologado em 30/07/2001. Neste sentido temos a Portaria nº 145/.

4.

Há nestes autos, ainda, cópia do Decreto nº 164/04, reconhecendo ter o impetrante cumprido o estágio probatório alcançando, assim, a estabilidade funcional.

5.

Pois bem, nas informações prestadas a autoridade coatora alegou que o impetrante não teria juntado o diploma de licenciatura para habilitar ao exercício da função, assim como o impetrante à época possuía apenas 20 anos de idade, aduzindo, assim, que tinha concluído apenas o ensino médio considerando ter nascido em 21/11/1981. A rigor, nenhuma justificativa legitima foi apresentada.

6.

No edital do certame prestado, relativamente ao cargo para o qual o apelado logrou aprovação a escolaridade exigida era de nível médio (magistério) conforme item 2.4, inclusive houve juntada do correspondente Diploma.

7.

Ainda que houvesse alguma suspeita de irregularidade no provimento do cargo público ou indicação de desvio funcional decerto imprescindível a instauração do competente processo administrativo disciplinar, assegurando o contraditório e a ampla defesa, para somente após decisão fundamentada deixar de conferir ao servidor sua lotação funcional.

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0004110-13.2017.8.14.0121

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

ADVOGADA: INGRID DAS NEVES MOREIRA (OAB/PA 30.050)

ADVOGADO: JOÃO EUDES DE CARVALHO NERI (OAB/PA 11.183)

APELADO: MARCIO CLEITON CABRAL DOS SANTOS

ADVOGADO: MYCHEL ANTÔNIO CABRAL DOS SANTOS (OAB/PA 27.916)

ADVOGADA: ÉRICA RENATA RODRIGUES (OAB/PA 28.997)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará contra sentença que confirmando medida liminar concedeu parcialmente a segurança, no sentido de determinar a lotação do impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no quadro de servidores daquela municipalidade a fim de retornar a desempenhar suas atividades funcionais como professor e, consequentemente, perceber a correspondente remuneração, porém indeferindo o pedido de pagamento dos salários atrasados por inadequação da via eleita.

O apelante, preliminarmente, alegou a inadequação da via mandamental; arguiu carência de ação relativamente ao pagamento de parcelas pretéritas. No mérito, sustentou a impossibilidade da tutela de urgência no caso sob exame. Finalizou requerendo o provimento do apelo para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo o acerto da sentença requerendo o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário confirmando a sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo voluntário. É caso para remessa necessária.

1 DAS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL E CARÊNCIA DE AÇÃO:

Descabida a alegação de inadequação da via eleita considerando haver nos autos elementos documentais suficientes para dirimir a controvérsia não havendo necessidade de dilação probatória.

No que concerne a alegada carência de ação, pagamento de parcelas pretéritas, cumpre observar que tal pretensão fora rejeitada pela sentença, daí porque a segurança foi parcialmente concedida.

Assim,
rejeito
tais preliminares.

2 MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia na retirada abrupta do impetrante do quadro funcional do Município de Santa Luzia do Pará.

Sem delongas a pretensão recursal não deve ser acolhida.

Desde a petição inicial o impetrante juntou documentos que comprovavam ter sido nomeado pela Administração em cargo de provimento efetivo, Professor Nível I, 2º Grau, Zona Urbana, em razão de aprovação em concurso público homologado em 30/07/2001. Neste sentido temos a Portaria nº 145/2001 (ID 2043918 – Pag. 17).

Há nestes autos, ainda, cópia do Decreto nº 164/04, reconhecendo ter o impetrante cumprido o estágio probatório alcançando, assim, a estabilidade funcional (ID 2043918 – Pág. 20).

Pois bem, nas informações prestadas a autoridade coatora alegou que o impetrante não teria juntado o diploma de licenciatura para habilitar ao exercício da função, assim como o impetrante à época possuía apenas 20 anos de idade, aduzindo, assim, que tinha concluído apenas o ensino médio considerando ter nascido em 21/11/1981.

A rigor, nenhuma justificativa legitima foi apresentada.

Primeiro, no edital do certame prestado, relativamente ao cargo para o qual o apelado logrou aprovação a escolaridade exigida era de nível médio (magistério) conforme item 2.4 (ID 2043930 – Pág. 7), inclusive houve a juntada do correspondente Diploma (ID 2043930 – Pág. 22).

Segundo, ainda que houvesse alguma suspeita de irregularidade no provimento do cargo público ou indicação de desvio funcional decerto imprescindível a instauração do competente processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, para somente após decisão fundamentada deixar de conferir ao servidor sua lotação funcional, do contrário houve nítida arbitrariedade não havendo outro caminho senão a concessão parcial da segurança.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário confirmando a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023